Tribunal: STF
Processo: ARE 1546687
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que inadmitiu embargos de divergência ante (i) a ausência, no acórdão embargado, de pronunciamento acerca do mérito da questão objeto do recurso extraordinário; e (ii) a indicação, como paradigma de divergência, de ato emanado de outro Tribunal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato atacado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o recurso interno impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 



    4. A parte agravante não atacou os fundamentos da decisão impugnada, no que ausente irresignação quanto à inviabilidade dos embargos de divergência ante a evocação, como paradigma de divergência, de acórdão emanado de outro Tribunal e a ausência, no ato embargado, de pronunciamento sobre o mérito da controvérsia.



    5. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, evidenciado pela manifesta inadmissibilidade dos embargos de divergência e do agravo interno, cumpre determinar a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata, independentemente de publicação do acórdão.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.